Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXCLUSÃO INDEVIDA DO CERTAME. RESERVA DE VAGA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AFASTADA.
1. A Lei 12.764/2012, que instituiu a “Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista” estabelece, em seu art. 1o, §2° que “A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.
2. A partir dos documentos juntados aos autos pela autora/agravante, verifica-se que a candidata é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), e que sua a eliminação do certame contradiz manifestamente os Laudos Médicos expedidos por Juntas Médicas integrantes do respectivo ente federativo.
3. Tendo em vista que a justificativa apresentada pela banca utiliza afirmações genéricas e inconsistentes para afastar diagnóstico realizado por diferentes médicos especialistas - particulares e vinculados ao ente federativo agravado, afasta-se a presunção de legitimidade do ato administrativo, e constatando-se a probabilidade do direito da recorrente no que diz respeito à comorbidade que lhe acomete e à inobservância aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa pela parte agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.